Tribunal: TJDFT
Processo: 0713739-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Após, com ou sem manifestação da parte apelante, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora